Tribunal: TJSP
Processo: 0003521-70.2015.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - DUPLICATA MERCANTIL - COMPRA E VENDA - AUTORA - QUITAÇÃO - TÍTULO - protesto - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ATUAÇÃO - ENDOSSO MANDATO - AUSÊNCIA DE CULPA OU EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO - SÚMULA 476 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BALIZAMENTO - ART. 85, § 2o, DO CPC - FIXAÇÃO - PISO DE 10%

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - DUPLICATA MERCANTIL - COMPRA E VENDA - AUTORA - QUITAÇÃO - TÍTULO - protesto - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ATUAÇÃO - ENDOSSO MANDATO - AUSÊNCIA DE CULPA OU EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO - SÚMULA 476 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BALIZAMENTO - ART. 85, § 2o, DO CPC - FIXAÇÃO - PISO DE 10% - MITIGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064077
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003521-70.2015.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante COMERCIAL
LESSA & FREITAS LTDA, são apelados BANCO BRADESCO S/A e NATUS BEEF
ENTREPOSTO DE CARNES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003521-70.2015.8.26.0084 -Voto no
2
APELAÇÃO No 0003521-70.2015.8.26.0084
APELANTE: COMERCIAL LESSA & FREITAS LTDA
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
INTERESSADA: NATUS BEEF ENTREPOSTO DE CARNES LTDA
COMARCA: CAMPINAS
JUÍZA DE 1o GRAU: VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES
SENTENÇA PUBLICADA EM 17.8.2017
VOTO No 9957
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA
-
DUPLICATA MERCANTIL - COMPRA E VENDA - AUTORA - QUITAÇÃO -
TÍTULO - PROTESTO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ATUAÇÃO -
ENDOSSO MANDATO - AUSÊNCIA DE CULPA OU EXTRAPOLAÇÃO
DOS PODERES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO -
SÚMULA 476 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BALIZAMENTO - ART. 85, § 2o, DO CPC
- FIXAÇÃO - PISO DE 10% - MITIGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória,
cujo relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “Pelo exposto, com
fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, extingo o processo sem resolução
de mérito, por ilegitimidade passiva de Banco Bradesco S/A, e com fundamento no artigo
487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: I
cancelando os efeitos do protesto da duplicata no 000.010.025;II excluir o nome da autora
dos órgãos de proteção ao crédito; III - condenar a requerida Natus Beef a pagar à autora
indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, atualizada pela tabelado
TJ/SP desde o ajuizamento da ação, e acrescida de juros legais de 1% ao mês desde a
citação. Pelo princípio da causalidade, decorrente do ônus da sucumbência, condeno a ré
Natus Beef ao pagamento das despesas processuais, bem como dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003521-70.2015.8.26.0084 -Voto no
3
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Condeno, ainda, a autora, a
pagar as despesas processuais e honorários advocatícios do banco Bradesco, honorários
que fixo em 10% do valor da causa.” (fls. 132/136).
A autora apelou. Defende a legitimidade da instituição
financeira para compor a lide. Argumenta que extrapolou os poderes porquanto, mesmo
que quitado o título na data do vencimento, levou-o a protesto. Insiste na responsabilidade
solidária em relação aos danos material e moral. Insurge-se ainda contra o percentual
fixado a título de verba honorária (fls. 141/153).
Somente o Bradesco contrarrazoou (fls. 159172).
É O RELATÓRIO.
A autora se insurge contra o protesto de duplicata. A sentença
reconheceu a inexigibilidade e a ilegitimidade passiva da casa bancária. A documentação
indica que atuou como mandatária. Não responde pelo fato. A cártula lhe foi repassada por
endosso mandato e, nessa condição, encaminhada a protesto. Não há prova de que
extrapolou os limites dos poderes conferidos ou que atuasse com culpa. O apontamento se
realizou conforme prevê o Capítulo XV, Seção III, das Normas de Serviço dos Cartórios
Extrajudiciais da Corregedoria Geral de Justiça:
39. Ao apresentante da duplicata mercantil ou de prestação
de serviços, faculta-se a substituição da apresentação dos documentos relacionados no
item anterior por simples declaração escrita do portador do título e apresentante, feita sob
as penas da lei, assegurando que os documentos originais ou suas cópias autenticadas,
comprobatórios da causa do saque, da entrega e do recebimento da mercadoria
correspondente ou da efetiva prestação do serviço, são mantidos em seu poder, e
comprometendo-se a exibi-los, sempre que exigidos, no lugar onde for determinado,
especialmente se sobrevir sustação judicial do protesto.
39.1. Cuidando-se de endosso não translativo, lançado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003521-70.2015.8.26.0084 -Voto no
4
título apenas para permitir sua cobrança por representante do sacador, a declaração
tratada no item anterior pode ser feita pelo sacador-endossante e pelo apresentante e
portador.
A propósito, a questão é assente na Súmula 476 do Superior
Tribunal de Justiça:
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só
responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de
mandatário.
O fato de o título ser pago diretamente em agência
pertencente ao réu não presume a má-fé. Impunha à sacadora repassar o numerário à
mandatária.
Por fim, para o balizamento da verba advocatícia, o juízo
atendeu ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e
importância da causa, ao trabalho realizado e ao tempo exigido. Respeitou os critérios do
art. 85, § 2o, do CPC, fixando no patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa.
Impossibilita-se a mitigação.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor da causa.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR